Tribunal: STF
Processo: HC 266144
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Robson Rodrigo de Souza Carvalho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte. 
2. Agravo regimental não conhecido.
(AREsp 2.319.223 AgRg, ministro Carlos Cini Marchionatti - desembargador convocado TJRS)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:

 -AFASTAMENTO da causa de aumento disposta no art. 40, inc. II, da Lei nº 11.343/06, eis que não se pode exasperar a pena por vetor que não foi objeto de recurso do Ministério Público, sob pena de violação ao princípio do reformatio in pejus; 
-AFASTAMENTO da adjetivação negativa da personalidade e da conduta social; 
-RECONHECIMENTO do bis in idem no tocante à exasperação da pena em 1ª fase de dosimetria (circunstância judicial desfavorável) e em 2ª fase (agravante disposta no art. 62, inc. I, do CP) pelo mesmo fato: posição de liderança; 
-APLICAÇÃO da súmula nº 231 do STJ, a contrario sensu, para que a agravante disposta no art. 62, inc. I, do CP, in casu, não eleve a pena para além do máximo legal; 
-RECONHECIMENTO da continuidade delitiva, verificando-se que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, os atos subsequentes são havidos como continuação do primeiro; 
-RECONHECIMENTO de crime único quanto aos crimes de tráfico de drogas; Caso não haja o conhecimento do habeas corpus, requer-se a concessão da ordem de ofício, com o fim acima demonstrado.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus.

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente